Tribunal: TJDFT
Processo: 0711661-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRARIEDADE AO TEXTO LEGAL. NÃO DEMONSTRADA. PROVA NOVA. ELEMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES INÉDITAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal proposta com o objetivo de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se a condenação está em manifesta contrariedade ao texto legal, por ignorar o disposto no art. 11, §2o, da Lei n. 13.431/2017, e definir se há prova nova capaz de atestar a inocência do réu (ore demandante).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para o acolhimento da pretensão desconstitutiva fundada no art. 621, I, do CPP, a afronta ao texto da lei deve ser patente, grave e frontal: negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo.
4. Se nenhum elemento concreto foi trazido aos autos para, mesmo em caráter indiciário, corroborar as genéricas alegações de “chantagem emocional” ou “pressão psicológica”, não há margem para falar em afronta grave e manifesta ao art. 11, §2o, da Lei n. 13.431/2017, que prevê a retomada do depoimento especial apenas quando demonstrada a imprescindibilidade da medida.
5. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a retratação da vítima ou de testemunhas “deve ser feita, necessariamente, por meio do prévio procedimento de justificação judicial, perante o Juízo de primeiro grau, e somente depois deve ser ajuizado o pedido revisional, não bastando, para tal mister, uma simples declaração com firma reconhecida”.
6. A hipótese descrita no inciso III exige que a evidência trazida pelo postulante seja inédita, robusta e definitiva acerca da inocência ou de circunstância capaz de diminuir a pena. Se as informações trazidas na presente revisão não se revelam inéditas e não foram ignoradas no processo de referência, deve ser rejeitada a pretensão desconstitutiva.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional admitida. Pedido improcedente.
_______
Dispositivos relevantes: art. 621 do CPP; art. 217-A do CP. Art. 11 da Lei n. 13.431/2017

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC 302.652/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 01/06/2018. TJDFT. Acórdão 1960248, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Câmara Criminal, DJe: 06/02/2025. TJDFT. Acórdão 1905554, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, DJe: 22/08/2024